Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700414-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A, INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A APELADO: INFRAMERICA CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S/A, CONFIDENCE CORRETORA DE CAMBIO S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas pela Autora, CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S/A, e pela Ré, INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais, para: “(...) 1) CONDENAR o réu a devolver à autora 50% dos valores contratuais adiantados a título de exclusividade relativos ao período posterior a 19/03/2020. Tais montantes devem ser corrigidos monetariamente desde cada desembolso e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a citação; 2) CONDENAR o réu a devolver à autora o valor de R$ 54.600,00 (Cinquenta e Quatro Mil e Seiscentos Reais). Tal montante deve ser corrigido monetariamente desde o desembolso e alvo de juros de mora de 1% a.m. desde a citação; 3) DECLARAR a rescisão do contrato ID 80806676 e a inaplicabilidade da cláusula penal contida na Cláusula 11.4 a qualquer das partes. (...)”. [grifos do original] O recurso da Apelante INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A veio acompanhado da guia de custas e emolumentos e de comprovante de pagamento (ID 28023158 e 28023159). Verifica-se que, a priori, o comprovante de pagamento juntado pela Ré não é documento apto a comprovar a quitação da sua obrigação, uma vez que a guia de custas perdeu a validade em 25/06/2021 e o respectivo pagamento supostamente ocorreu em 01/07/2021. Em regra, o pagamento da guia de recurso deve ser realizado no mesmo dia de sua emissão. Se expirado o prazo de vencimento da guia, deverá ser emitida nova guia para pagamento, observando-se sempre os prazos recursais. A esse respeito, o art. 194, §§ 2o e 4o, do Provimento Geral da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça estabelece que a guia de custas destinada à interposição de recurso terá data de vencimento igual à data de emissão e o pagamento pode ser realizado no primeiro dia útil subsequente no caso de a data de vencimento da guia coincidir com feriado ou fim de semana, o que não se vislumbra na hipótese em análise. No mesmo sentido, o art. 9o, §§ 2o e 3o, da Portaria Conjunta 50 de 20/06/2013 desta Corte de Justiça. Além disso, há divergência também em relação a data de vencimento da guia de custas (25/06/2021) e aquela que consta no comprovante de pagamento (01/07/2021). Ante o exposto, com fundamento nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante INFRAMÉRICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S/A para sanar o vício indicado, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2021 15:10:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador